Tribunal: CARF
Processo: 16327.907563/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 14/05/2004
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. ATIVIDADE EMPRESARIAL TÍPICA. CAPTAÇÃO DE RECURSOS.
Mesmo considerando a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, há que se reconhecer que a grandeza faturamento ou receita bruta alcança o produto do exercício da atividade empresarial típica ou operacional da pessoa jurídica, abarcando, por conseguinte, a prestação remunerada de serviços bancários, bem como as receitas remuneradas decorrentes de operações ativas próprias de uma instituição financeira.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
DESPACHO DECISÓRIO. CRUZAMENTO DE DADOS FORNECIDOS PELO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o despacho decisório se baseado nas informações prestadas pelo próprio sujeito passivo, na DCTF e no DARF, informações essas não retificadas antes da prolação do despacho decisório e de cujo cruzamento não se apurou o indébito alegado, afasta-se a ocorrência de nulidade decorrente de cerceamento do direito de defesa, pois que a autoridade administrativa agiu em conformidade com as regras que regem a análise de pedidos de restituição.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.907563/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.253 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
BANCO ABC BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 14/05/2004
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA.
ATIVIDADE EMPRESARIAL TÍPICA. CAPTAÇÃO DE RECURSOS.
Mesmo considerando a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) quanto ao alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, há que se
reconhecer que a grandeza faturamento ou receita bruta alcança o produto do
exercício da atividade empresarial típica ou operacional da pessoa jurídica,
abarcando, por conseguinte, a prestação remunerada de serviços bancários,
bem como as receitas remuneradas decorrentes de operações ativas próprias de
uma instituição financeira.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DESPACHO DECISÓRIO. CRUZAMENTO DE DADOS FORNECIDOS
PELO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o despacho decisório se baseado nas informações prestadas pelo próprio
sujeito passivo, na DCTF e no DARF, informações essas não retificadas antes
da prolação do despacho decisório e de cujo cruzamento não se apurou o
indébito alegado, afasta-se a ocorrência de nulidade decorrente de cerceamento
do direito de defesa, pois que a autoridade administrativa agiu em
conformidade com as regras que regem a análise de pedidos de restituição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos: (i) excluir da base de cálculo da contribuição as
receitas financeiras decorrentes da aplicação de recursos próprios (aplicações financeiras de
recursos próprios em renda fixa, fundos de investimento e renda variável), considerados como
recursos próprios somente o dinheiro em caixa que não seja de origem de terceiros, que não
tenha conexão com serviços prestados ou tarifas cobradas pela instituição financeira e aquelas
receitas resultantes das aplicações dos recursos próprios do Patrimônio Líquido, vencido o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento, e, (ii) excluir da base de cálculo
da contribuição a recuperação de encargos e despesas e a atualização monetária dos depósitos
judiciais, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, Ana Paula Pedrosa Giglio e Hélcio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.907563/2012-20
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907563/2012-20

Lafetá Reis, que negavam provimento nesses itens. Os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo
Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Márcio Robson Costa davam provimento em maior
extensão, para abranger os depósitos compulsórios no Banco Central. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.245,
de 21 de março de 2023, prolatado no julgamento do processo 16327.904270/2012-91,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório da repartição de
origem em que se indeferira o Pedido de Restituição de parcela da Contribuição para o PIS, em
razão da constatação de que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para
quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do direito creditório, aduzindo, aqui apresentado de forma sucinta, o seguinte:
a) a autoridade administrativa deveria tê-lo intimado previamente para
apresentar informações e documentos acerca do indébito;
b) houve recolhimento da contribuição em montante superior ao devido,
pois, na base de cálculo, foram incluídas indevidamente receitas alheias
ao faturamento ou à receita de vendas e/ou de prestação de serviços, em
conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em que
se decidiu pela inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo
das contribuições cumulativas promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998;
c) o entendimento de que o conceito de faturamento varia em função do
objeto social de cada contribuinte gera um grau de incerteza
absolutamente incompatível com uma obrigação tributária, não havendo,
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907563/2012-20

portanto, qualquer relação de identidade entre o conceito de faturamento
e a atividade principal do contribuinte;
d) desde o advento do Decreto-lei no 1.598/1977, por força do seu art. 17,
as receitas financeiras são consideradas receitas operacionais que
compõem o lucro operacional, independentemente do objeto social da
pessoa jurídica, isso em conformidade com o art. 373 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999);
e) referida questão encontra-se pendente de decisão do STF (RE
609.096), com reconhecimento da existência de repercussão geral, razão
pela qual o presente feito devia ser sobrestado até o trânsito em julgado
da matéria, nos termos do art. 62-A, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do
CARF;
f) na hipótese de se entender diferentemente, devia-se reconhecer ao
menos parte do indébito, excluindo-se da base de cálculo as receitas
financeiras decorrentes da aplicação de recursos próprios e/ou de
terceiros sem intermediação financeira, bem como a remuneração dos
depósitos compulsórios realizados junto ao Banco Central.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
dos seguintes documentos: (i) despacho decisório, (ii) Pedido de Restituição, (iii) planilhas com
identificação de contas, (iv) comprovantes de arrecadação, (v) Dacon e (vi) Balancete.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, fundamentando o
acórdão nas seguintes constatações: (i) a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei 9.718/1998 não alcança as receitas típicas das instituições financeiras, (ii) os juros sobre o
capital próprio auferidos pela sociedade empresarial decorrentes da participação no patrimônio
liquido de outras sociedades constituem receita de natureza financeira, própria da entidade, (iii) o
depósito compulsório rentável é uma fonte permanente de receita da instituição financeira e,
como tal, tem natureza de receita operacional e (iv) inocorrência de cerceamento do direito de
defesa, uma vez que a decisão fora prolatada com dados fornecidos pelo próprio interessado.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa de forma mais ampla, sendo
ressaltada a previsão, em normas complementares da Receita Federal, da necessidade de
intimação prévia à prolação de despacho decisório, bem como a não obrigatoriedade de
retificação prévia da DCTF em face de pedido fundado em inconstitucionalidade de lei.
Acrescentou-se, ainda, na peça recursal, o argumento de que o conceito de
faturamento, nos termos defendidos pela Administração tributária, somente passou a existir com
o advento da Lei no 12.973/2014, previsão essa que não podia retroagir para alcançar fatos
anteriores à sua inserção no ordenamento jurídico.
Quando do julgamento do Recurso Voluntário, esta turma ordinária o converteu
em diligência à repartição de origem para que se intimasse o Recorrente para apresentar o
detalhamento de todas as suas receitas, esclarecendo aquelas com origem em aplicações
financeiras de recursos próprios e aquelas referentes a recursos de terceiros.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907563/2012-20

Realizada a diligência, a autoridade fiscal registrou em relatório as seguintes
constatações:
1) a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718/1998 foi proferida em processos envolvendo contribuintes que
produzem mercadorias, que as fazem circular, ou prestadores de serviços,
devendo tal decisão ser interpretada, no presente caso, considerando-se a
realidade das instituições financeiras que prestam serviços financeiros;
2) o termo “serviço financeiro” abrange todo o tipo de prestação de
esforços
e
conhecimentos
de
cunho
financeiro,
usualmente
disponibilizados pelas instituições financeiras, abrangendo os ganhos
auferidos pelas entidades bancárias em operações de intermediação
financeira, bem como todas as atividades relacionadas a essa atividade-
fim, como operações nos mercados à vista, a termo, de opções e de
futuros organizados pelas Bolsas de Valores, de Mercadorias e Futuros,
tais como compra e venda de títulos e valores mobiliários, ativos
financeiros e contratos vinculados a mercados de liquidação futura,
dentre outras, todas elas sendo parte integrante da base de cálculo da
contribuição;
3) não há como se confundirem as receitas financeiras obtidas pelas
demais pessoas jurídicas decorrentes da aplicação de recursos disponíveis
(receitas não relacionadas à atividade-fim desses entes jurídicos) com as
receitas de intermediação financeira, com títulos de capitalização, títulos
e valores mobiliários e receitas de aplicações interfinanceiras de liquidez
e prêmios de seguros e corretagens oriundas da venda de seguros
auferidas exclusivamente pelas sociedades seguradoras, instituições
financeiras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de
capitalização, sociedades gestoras de ativos, seguradoras e sociedades de
arrendamento mercantil;
4) os dividendos e os juros sobre o capital próprio (JCP) pagos pelas
sociedades nas quais os bancos detêm participações se relacionam,
claramente, aos objetivos sociais perseguidos por bancos de investimentos
ou bancos múltiplos, devendo, portanto, integrar a base de cálculo da
contribuição;
5) os depósitos compulsórios estão relacionados aos objetivos sociais
inerentes às instituições financeiras, sendo o seu recolhimento
compulsório um instrumento do Banco Central do Brasil (Bacen) que
abarca os depósitos à vista, depósitos a prazo (Certificados de Depósito
Bancário - CDB - e Recibos de Depósitos Bancários - RDB) e as
aplicações em poupança, cujo objetivo precípuo é o controle da
quantidade de moeda em circulação na economia, com vistas ao controle
da inflação e à manutenção da estabilidade financeira, provendo as
instituições financeiras de um “colchão de liquidez” que pode ser
utilizada em momentos de crise, estando a remuneração paga pelo Bacen
vinculada aos objetivos sociais perseguidos pelas entidades bancárias;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907563/2012-20

6) só as receitas de cunho não operacional, classificadas na conta no
7.3.0.00.00-6 (receitas não operacionais) do Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) podem ser excluídas
da base imponível da contribuição.
Cientificado dos resultados da diligência, o contribuinte se manifestou arguindo
que, ao invés de intimá-lo para detalhar as suas receitas, nos termos determinados pela resolução
desta turma julgadora, a autoridade administrativa restringiu sua atividade à defesa de uma tese
de direito, com descumprimento da diligência determinada.
Contudo, ainda de acordo com o contribuinte, inobstante o descumprimento da
resolução, o Demonstrativo da Base de Cálculo da contribuição, os Balancetes juntados aos autos
e o Manual de Normas do Sistema Financeiro – Cosif – possibilitavam a verificação de quais
eram as receitas que possuíam “origem em aplicações financeiras de recursos próprios e aquelas
aplicações financeiras referentes a recursos de terceiros”, que foi, justamente, o objetivo da
diligência.
Em sua manifestação, o contribuinte ainda repisa alguns dos argumentos de defesa
do recurso, cita decisões do CARF que corroboram sua defesa e faz referência às chamadas
“receitas residuais” (recuperação de encargos e despesas, rendas de aplicações no exterior,
rendas de repasses interfinanceiros e outras rendas operacionais) que, segundo ele, não se
enquadram no conceito de faturamento.
Por fim, argumenta que, na Solução de Consulta no 1.024/2016, a própria Receita
Federal reconheceu a não incidência da contribuição em relação às receitas de atualização
monetária de depósitos judiciais realizados por instituições financeiras, registradas
especificamente na conta contábil 7.1.9.99.00-9 (subconta 7.1.9.99.00.000023.3).
Cientificada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) requereu o
acolhimento das conclusões do relatório de diligência.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultada no
acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins regimentais, inclusive de pré-
questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Quanto ao afastamento da preliminar de nulidade arguida e à exclusão da base de
cálculo da contribuição das receitas financeiras decorrentes da aplicação de recursos próprios
(aplicações financeiras de recursos próprios em renda fixa, fundos de investimento e renda
variável), considerados como recursos próprios somente o dinheiro em caixa que não seja de
origem de terceiros, que não tenha conexão com serviços prestados ou tarifas cobradas pela
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907563/2012-20

instituição financeira e aquelas receitas resultantes das aplicações dos recursos próprios do
Patrimônio Líquido, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do
relator do acórdão paradigma:
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, controverte-se nos autos acerca do despacho
decisório da repartição de origem em que se indeferiu o Pedido de Restituição
de parcela da Contribuição para o PIS, em razão da constatação de que o
pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débito do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição.
De início, deve-se registrar que, tanto na Manifestação de Inconformidade,
quanto no Recurso Voluntário, o Recorrente centra sua defesa na conceituação e
alcance do termo “faturamento”, ex vi da decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) no julgamento do RE no 585.235, submetido à sistemática da repercussão
geral, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo das contribuições promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998,
solicitando, alternativamente, que, caso sua compreensão do referido conceito
não fosse acolhida por este colegiado, que ao menos se reconhecesse o direito à
exclusão da base de cálculo das contribuições das receitas financeiras
decorrentes da aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros sem
intermediação financeira, bem como a remuneração dos depósitos compulsórios
realizados junto ao Banco Central.
O Recorrente trouxe aos autos cópias de planilhas com identificação de contas,
do Dacon e do Balancete, sem, contudo, apontar de forma direta e sem justificar
que contas encontrar-se-iam, segundo o seu entendimento, fora do referido
conceito de faturamento das instituições financeiras, fazendo referência
genérica, apenas, às chamadas “receitas financeiras”, aduzindo serem tais
receitas decorrentes de operações de intermediação financeira e concessão de
crédito.
Em planilhas apresentadas na primeira instância, o Recorrente aponta receitas
de diferentes naturezas e origens agrupadas na rubrica “Receitas Operacionais”,
estas distribuídas nos subgrupos “Rendas de operações de crédito”, “Rendas de
Câmbio”, “Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez”, “Rendas de
títulos e valores mobiliários”, “Rendas de prestação de serviços” e “Rendas de
Participações”, bem como nas contas “Outras receitas operacionais”, “Receitas
não operacionais”, “Outras adições” etc., englobando cada uma dessas rubricas
muitas espécies de receitas, sem, contudo, indicar e justificar, direta e
especificamente, quais dessas contas, de acordo com seu entendimento, estariam
fora do conceito de faturamento para fins de incidência das contribuições
cumulativas, conclusão essa também não passível de obtenção na cópia do
Dacon original também apresentada na primeira instância.
Após a realização da diligência, o Recorrente traz aos autos informações
adicionais acerca do seu pleito, indicando as contas referentes às aplicações
financeiras de recursos próprios e de terceiros: 7.1.4.00.00
-0 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE
LIQUIDEZ
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907563/2012-20

o 7.1.4.10.00-7 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES
COMPROMISSADAS – Registrar as rendas de aplicações em operações
compromissadas, que constituam receita efetiva da instituição, no
período.
o 7.1.4.20.00-4 RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS
INTERFINANCEIROS
-
Registrar
as
rendas
de
depósitos
interfinanceiros, que constituam receita efetiva da instituição, no período. 7.1.5.0
-3 RENDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
o 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA - Registrar
as rendas de títulos de renda fixa, que constituam receita efetiva da
instituição, no período.
o 7.1.5.15.00-5 – RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
NO EXTERIOR - Registrar as rendas de aplicações em títulos e valores
mobiliários, no exterior.
o 7.1.5.20.00-7 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL -
Registrar as rendas de títulos de renda variável, que constituam receita
efetiva da instituição, no período.
o 7.1.5.40.00-1 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDO DE
INVESTIMENTO - Registrar as rendas de fundos de investimento, que
constituam receita efetiva da instituição, no período.
o 7.1.5.75.00-7 - LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA -
Registrar os lucros apurados na venda definitiva de títulos de renda fixa.
o 7.1.5.80.00-9 - RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS -
Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros
derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao
valor de mercado.
Argumenta, ainda, o Recorrente, também após a realização da diligência, que “a
conta contábil 7.1.9.99.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (e
subcontas) é utilizada para a escrituração das demais rendas operacionais que
constituem receita efetiva da instituição mas que não decorrem do exercício
de suas atividades típicas, dentre as quais cita-se exemplificativamente as
seguintes:
7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
o 7.1.9.30.00-6 RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS
- Registrar a recuperação de encargos e despesas, que constituam receita
efetiva da instituição, no período.
o 7.1.9.40.00-3 - RENDAS DE APLICACOES NO EXTERIOR -
Registrar o valor das receitas provenientes de aplicações de saldos
disponíveis e em títulos e valores mobiliários, efetuadas no exterior.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907563/2012-20

o 7.1.9.80.00-1 – RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS -
Registrar as rendas de repasses interfinanceiros, que constituam receita
efetiva da instituição, no período.
o 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS – Registrar as
rendas operacionais que constituam receita efetiva da instituição, no
período, para cuja escrituração não exista conta específica, bem como
para a reclassificação dos saldos credores apresentados por contas de
resultado de natureza devedora, decorrentes do registro da variação
cambial incidente sobre operações passivas com cláusula de reajuste
cambial, devendo a instituição manter o controle analítico para identificar
as rendas da espécie, segundo a sua natureza.”
Segundo ele, amparando-se em posicionamento de ex-conselheiro registrado no
acórdão no 3401-002.873, “aludidas verbas são representativas de receitas
residuais, como, aliás, descreve o próprio COSIF, (...) de maneira que não é
possível classificá-las, para fins de incidência das contribuições ao PIS/Pasep e
Cofins, como faturamento, na acepção até aqui defendida, consistente no
somatório das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais típicas,
razão pela qual entendo assistir razão ao contribuinte neste ponto”.
Também defende a não inclusão na base de cálculo das receitas de atualização
monetária de depósitos judiciais, nos termos da Solução de Consulta no
1.024/2016, e as receitas relativas à recuperação de encargos e despesas,
conforme decidido no acórdão no 3201-004.445, de 27/11/2018.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do recurso.
Preliminarmente, o Recorrente aduz que a autoridade administrativa, antes de
prolatar o despacho decisório, deveria tê-lo intimado para apresentar
informações e documentos acerca do indébito, nos termos previstos na
legislação tributária, sob pena de violação da regra prevista no art. 59 do
Decreto no 7.235/1972.1
No entanto, tal argumento não se sustenta, pois o despacho decisório se baseou
nas informações prestadas pelo próprio Recorrente na DCTF (contribuição
devida no período – confissão de dívida) e no DARF (pagamento efetuado), de
cujo cruzamento não se extraiu o alegado indébito.
Logo, uma vez tendo o Recorrente se equivocado ao não retificar a DCTF para
ajustar o débito confessado ao montante por ele considerado devido, não se
pode imputar à autoridade administrativa o alegado cerceamento do direito de
defesa, pois ela agiu em conformidade com as regras que regem a análise de
pedidos de restituição.
Além do mais, ao Recorrente restou assegurado o direito de impugnar a decisão
no âmbito do processo administrativo fiscal, onde, nos termos do Decreto no
70.235/1972, é-lhe facultada a apresentação dos motivos de fato e de direito em
que se fundamenta sua defesa, os pontos de discordância e as razões e provas
que possua.

1 Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907563/2012-20

Logo, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.

Quanto ao pedido alternativo do Recorrente de se reconhecer pelo menos o
direito à exclusão da base de cálculo das contribuições das receitas
financeiras decorrentes da aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros
sem intermediação financeira, há que destacar que, conforme decisão contida
no Acórdão 9303-005.051, a CSRF decidiu que “[não] se incluem no conceito
de receitas operacionais auferidas pelas instituições financeiras as provenientes
da aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros.”
Sobre essa matéria, esta turma ordinária nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013
FATURAMENTO.
RECEITA
OPERACIONAL.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. BANCOS
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo da
COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa
jurídica, quais sejam, aquelas decorrentes da prática das operações típicas
previstas no seu objeto social.
As receitas decorrentes do exercício das atividades financeiras e bancárias,
incluindo as receitas da intermediação financeira, compõem a base de
cálculo da Cofins para as instituições financeiras e assemelhadas, nos termos
do RE 585.2351/MG.
RECEITAS OPERACIONAIS. APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS.
EXCLUSÃO.
Não se incluem no conceito de receitas operacionais auferidas pelas
instituições financeiras as provenientes da aplicação de recursos próprios.
Entendimento exarado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no
9303-005.051. (Acórdão 3201-003.653, rel. Paulo Roberto Duarte Moreira, j.
18/04/2018 – g,n.)
Em relação às aplicações de recursos de terceiros sem intermediação financeira,
o Recorrente faz um pedido genérico acerca de sua exclusão da base de cálculo,
não tecendo, contudo, nem mesmo uma linha para identificar quais as rendas ou
receitas discriminadas nas planilhas por ele apresentadas se enquadram nessa
situação.
Nesse sentido, acata-se neste voto a exclusão da base de cálculo da contribuição
das receitas financeiras decorrentes da aplicação de recursos próprios
(aplicações financeiras de recursos próprios em renda fixa, fundos de
investimento e renda variável), dada a não configuração de intermediação
financeira.
Quanto ao pedido de exclusão da base de cálculo da remuneração dos depósitos
compulsórios realizados junto ao Banco Central, este voto se alinha ao decidido
no acórdão no 3401-010.462, cuja ementa encontra-se transcrita acima, no
sentido de que, “[no] caso de instituição financeira sujeita à apuração da Cofins
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907563/2012-20

sob o regime de incidência cumulativa, conforme disposto na Lei no 9.718, de
1998, a remuneração decorrente de depósitos compulsórios no Banco
Central do Brasil deve ser tributada pelas referidas contribuições, por se
constituir em receita da atividade empresarial”. (g.n.)
A autoridade administrativa, no relatório de diligência, muito bem se expressou
ao tratar dessa questão, no sentido de que os depósitos compulsórios estão
relacionados aos objetivos sociais inerentes às instituições financeiras,
sendo o seu recolhimento compulsório um instrumento do Banco Central do
Brasil (Bacen) que abarca os depósitos à vista, depósitos a prazo (Certificados
de Depósito Bancário - CDB - e Recibos de Depósitos Bancários - RDB) e as
aplicações em poupança, cujo objetivo precípuo é o controle da quantidade de
moeda em circulação na economia, com vistas ao controle da inflação e à
manutenção da estabilidade financeira, provendo as instituições financeiras
de um “colchão de liquidez” que pode ser utilizada em momentos de crise,
estando a remuneração paga pelo Bacen vinculada aos objetivos sociais
perseguidos pelas entidades bancárias.
Por fim, registre-se que, no âmbito do RE 609.096, o STF reconheceu a
repercussão geral relativamente ao conceito de faturamento das instituições
financeiras para fins de incidência das contribuições cumulativas, mas até a
presente data, não se tem uma decisão definitiva de mérito.
Em 18/12/2022, o relator do RE 609.096, Ministro Ricardo Lewandowiski,
único a votar na ocasião (o Ministro Dias Toffoli pediu vista), fixou a seguinte
tese: "O conceito de faturamento como base de cálculo para a cobrança do PIS e
da COFINS, em face das instituições financeiras, é a receita proveniente da
atividade bancária, financeira e de crédito proveniente da venda de
produtos, de serviços ou de produtos e serviços, até o advento da Emenda
Constitucional 20/1998" (g.n.).
Nota-se que a decisão do relator é por demais ampla, alcançando a receita
proveniente das atividades centrais de toda instituição financeira (atividades
bancárias, financeira e de crédito), receita essa decorrente, dentre outras
atividades, da prestação de serviços ou de produtos e serviços, definição essa
que, pelo menos em tese (já que ainda não se tem a discriminação das diferentes
prestações de serviços), vai ao encontro do entendimento defendido neste voto.
Em seu voto, o Ministro Ricardo Lewandowiski reportou-se ao voto do
Ministro Moreira Alves, que, ao julgar a ADC 1, declarou a constitucionalidade
da Cofins, reafirmando o entendimento do Ministro Ilmar Galvão, em julgado
semelhante (RE 150.764), que tratava do precursor Finsocial, cujo teor é o
seguinte:
“[o] conceito de receita bruta das vendas de mercadorias e mercadorias e
serviços ‘coincide com o de faturamento, que, para efeitos fiscais, sempre foi
entendido como o produto de todas as vendas, e não apenas das vendas
acompanhadas de fatura, formalidade exigida tão-somente nas vendas
mercantis a prazo (art. 1o da Lei 187/36)’” (g.n.)
Mais à frente no seu voto, o relator assim se expressou:
(...) é possível inferir que a atividade bancária, financeira e creditícia, em que
figure pessoa física ou jurídica na condição de destinatária final, a qual tem
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907563/2012-20

origem em uma relação de consumo, pode ser caracterizada como venda de
produtos, de serviços ou de produtos e serviços, mesmo que, quanto a esta,
não se emita uma fatura. Isso significa que a receita proveniente de tais
produtos ou serviços integra o faturamento. (g.n.)
O Ministro Relator também fez referência ao voto do Ministro Alexandre de
Moraes no julgamento do RE 659.412, cujo teor é o seguinte:
“É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre
a locação de bens móveis, considerado que o resultado econômico dessa
atividade coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados
como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais,
pressuposto desde a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal”
(g.n.)
O Ministro Relator ainda se vale do item 15 da Lei Complementar (LC) no
116/2203, que dispõe sobre o ISS, para concluir que “as instituições financeiras
auferem receitas que se amoldam ao conceito de faturamento, decorrente da
venda de bens e da prestação de serviços, eis que são prestadoras de serviços.”
No referido item, encontram-se relacionados os subitens 15.1 a 15.18, em que é
possível verificar que o conceito de “prestação de serviços” pelas instituições
financeiras é assaz amplo e diversificado, destacando-se, por ora, os serviços de
câmbio, arrendamento mercantil, crédito imobiliário, contrato de crédito etc.,
não se restringindo, portanto, ao alcance restritivo pretendido pelo Recorrente.
É excluído do conceito de prestação de serviços, pelo Ministro Relator, em
conformidade com a LC 116/2003, somente “o valor intermediado no
mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o
principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito
realizadas por instituições financeiras”
A exclusão supra refere-se a “valores” e não a “rendas”, situação essa em que
se pode concluir que as rendas auferidas pela instituição financeira a partir de
sua interveniência na administração de fundos de terceiros são tributadas pelas
contribuições cumulativas, excetuando-se o capital que se encontra sob sua
custódia.
Nesse contexto, vislumbra-se que, se não houver uma discussão mais ampla no
Plenário do STF sobre o conceito de faturamento das instituições financeiras
para fins de tributação das contribuições cumulativas, para além do que restou
consignado no voto do Ministro Relator, de forma mais detalhada, dúvidas
remanescerão acerca dessa matéria, restando ao intérprete e/ou aplicador das
normas tributárias extrair da regra genérica a exegese aplicável a cada caso.

Quanto à exclusão da base de cálculo da contribuição da recuperação de encargos
e despesas e a atualização monetária dos depósitos judiciais, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Em sessão de julgamento, a maioria desta Turma Julgadora divergiu
parcialmente do i. Relator quanto à possibilidade de a Recorrente - Instituição
Financeira – excluir da base de cálculo das contribuições – os valores relativos à
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907563/2012-20

“recuperação de encargos e despesas” e a “atualização monetária dos
depósitos judiciais”.
Considerando que as Instituições Financeiras sujeitam-se à apuração do PIS e
da Cofins pelo regime cumulativo, é certo que a base de cálculo destas
contribuições devem abranger, apenas, o que restar configurado como receita
própria de sua atividade (receitas operacionais).
Pois bem. As instituições financeiras são reguladas no país pelo Banco Central
do Brasil e, como tal, devem observar o Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional (COSIF), criado com a edição da Circular 1.273,
em 29 de dezembro de 1987, com o objetivo de unificar e uniformizar os
procedimentos de registro e elaboração de demonstrações financeiras.
O Capítulo 1 do COSIF estabelece as Normas Básicas, os princípios, critérios e
procedimentos contábeis que devem ser utilizados por todas as instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional. O item 17 do Capítulo 1 trata das
"Receitas e Despesas" e a devida classificação:
1. Classificação
1 Para fins de registros contábeis e elaboração das demonstrações financeiras, as
receitas e despesas se classificam em Operacionais e Não Operacionais. (Circ
1273)
2 As receitas, em sentido amplo, englobam as rendas, os ganhos e os lucros,
enquanto as despesas correspondem às despesas propriamente ditas, as perdas e
os prejuízos. (Circ 1273)
3 As rendas operacionais representam remunerações obtidas pela instituição em
suas operações ativas e de prestação de serviços, ou seja, aquelas que se referem
a atividades típicas, regulares e habituais. (Circ 1273)
4 As despesas operacionais decorrem de gastos relacionados às atividades típicas
e habituais da instituição. (Circ 1273)
5 As receitas não operacionais provêm de remunerações eventuais, não
relacionadas com as operações típicas da instituição. (Circ 1273)
6 Os gastos não relacionados às atividades típicas e habituais da instituição
constituem despesas não operacionais. (Circ 1273)
7 Os ganhos e perdas de capital correspondem a eventos que independem de atos
de gestão patrimonial. (Circ 1273)
8 As gratificações pagas a empregados e administradores e as contribuições para
instituições de assistência ou previdência de empregados contabilizamse como
despesas operacionais, quando concedidas por valor fixo, verba ou percentual da
folha de pagamento ou critérios assemelhados, independentemente da existência
de lucros. (Circ 1273)
9 Classificam-se como participações estatutárias nos lucros somente aquelas
participações, gratificações e contribuições que legal, estatutária ou
contratualmente devam ser apuradas por uma porcentagem do lucro ou, pelo
menos, subordinem-se à sua existência. (Circ 1273)
10 Em relação aos títulos genéricos de receitas e despesas, tais como OUTRAS
RENDAS OPERACIONAIS, OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS e
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907563/2012-20

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS, a instituição deve adotar subtítulos de
uso interno para identificar a natureza dos lançamentos efetivados. (Circ 1273)
Logo, não precisamos de maiores aprofundamentos acerca daquilo que se deve
ter como receita operacional das instituições financeiras: são aquelas que se
referem a atividades típicas, regulares e habituais
O Capítulo 2 do COSIF, a seu turno, apresenta o Elenco de Contas, ou seja as
contas integrantes do plano contábil e respectivas funções.
Deste capítulo extraio as contas em exame, acrescidas das respectivas funções,
conforme plano de contas extraído do sítio do Banco Central do Brasil:
7 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
7.1 - RECEITAS OPERACIONAIS
7.1.9.30.00-6 Título: RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS
Função: Registrar a recuperação de encargos e despesas, que constituam receita
efetiva da instituição, no período. Esta conta requer os seguintes subtítulos de
uso interno:
- Ressarcimentos de despesas de telefone
- Ressarcimentos de despesas de telex
- Ressarcimentos de despesas de portes e telegramas
- Recuperação de despesas de depósito
- Recuperação de Multas da Compensação
Base normativa: (Circ 1273)

7.1.9.99.00-9 Título: OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS
Função: registrar as rendas operacionais que constituam receita efetiva da
instituição no período, para as quais não haja conta específica para escrituração,
bem como para a reclassificação dos saldos credores apresentados por contas de
resultado de natureza devedora, decorrentes do registro da variação cambial
incidente sobre operações passivas com cláusula de reajuste cambial. Na
escrituração nesse título, a instituição deve manter o controle analítico para
identificar as rendas da espécie, segundo a sua natureza.
Base normativa: IN BCB no 273/2022

É preciso destacar que na hipótese específica ora examinada, em que tratamos
da 7.1.9.30.00-6 - RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS, muito
embora esteja, indubitavelmente, inserida no grupo de receita operacional, deve
ser examinada com maior cautela.
Nesse aspecto, valho-me da fundamentação apresentada pelo então Conselheiro
Diego Diniz Ribeiro no seu voto apresentado no Processo no
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907563/2012-20

10980.901854/201567, Acórdão no 3402-004.434, de 26 de setembro de 2017,
que se amolda com perfeição à hipótese dos autos:
III.a Das rubricas contábeis passíveis de exclusão
39. Dentre as rubricas contábeis glosadas pela fiscalização é possível constatar
que algumas delas são típicas hipóteses de exclusão da receita bruta. É o caso
dos seguintes registros: (i) recuperação de créditos baixados como prejuízos, (ii)
recuperação de encargos e despesas, e, ainda, (iii) reversão de provisões.
(...)
43. Já em relação à (ii) recuperação de encargos e despesas o que se tem é a
recuperação de valores adiantados pela recorrente em favor dos seus clientes. Por
outro giro verbal, a recuperação desses importes nada mais é do que uma
recomposição patrimonial da recorrente, não configurando, pois, uma riqueza
nova, o que impede a incidência da contribuição em tela por não se amoldar ao
conceito de receita. Trata-se de mero ingresso, mas não de receita, exatamente
como desenvolvido no tópico imediatamente anterior do presente voto.
44. Diante de tais considerações, encaminho o presente voto para afastar as
glosas perpetradas pela fiscalização sobre as seguintes rubricas contábeis: (i)
recuperação de créditos baixados como prejuízos, (ii) recuperação de encargos
e despesas, e, ainda, (iii) reversão de provisões.
Logo, não há dúvidas de que os valores registrados na conta contábil
7.1.9.30.00-6 - RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS não pode ser
considerada receita própria da instituição financeira, afastando-se, assim, a
caráter operacional, base de cálculo das contribuições nos termos do art. 3o da
Lei no 9.718 de 1998.
Já no que se refere à Conta Contábil 7.1.9.99.00-9 - OUTRAS RENDAS
OPERACIONAIS,
subconta
7.1.9.99.00.000023.3
-
RECEITAS
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS, trata-se, de
igual modo, de receita que, embora registrada como operacional, destina-se a
lançamentos residuais. Logo, é imprescindível o exame acerca da natureza dos
registros nela comportados para se aferir, efetivamente, o seu caráter
operacional ou não.
A própria RFB, em sede de Solução de Consulta, já se manifestou exatamente
sobre os registros correspondentes às atualizações de depósitos judiciais, como,
por exemplo, por meio da SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF01
no1024, DE 07 DE ABRIL DE 2016:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
EMENTA: FATO GERADOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITOS.
No caso de instituições financeiras, sujeitas ao regime cumulativo, a receita de
variações monetárias ativas, contrapartida decorrente de variação
monetária dos depósitos de natureza tributária ou não tributária, efetuados
judicial ou administrativamente, não se encontra abrangida pela hipótese de
incidência da Cofins, por não se constituir em receita típica da atividade
empresarial, não havendo que se falar em tributação pela referida
contribuição.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 152 , DE 17 DE JUNHO DE 2015.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907563/2012-20

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 4.595, de 1964; Lei no 9.718, de 1998; Lei
no 11.941, de 2009; Decreto no 1.355, de 1994.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: FATO GERADOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITOS.
No caso de instituições financeiras, sujeitas ao regime cumulativo, a receita de
variações monetárias ativas, contrapartida decorrente de variação monetária dos
depósitos de natureza tributária ou não tributária, efetuados judicial ou
administrativamente, não se encontra abrangida pela hipótese de incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep, por não se constituir em receita típica da
atividade empresarial, não havendo que se falar em tributação pela referida
contribuição.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 4.595, de 1964; Lei no 9.718, de 1998; Lei
no 11.941, de 2009; Decreto no 1.355, de 1994.
Ainda que não se refira a ato interpretativo de caráter vinculante, a sua
fundamentação é de todo pertinente à hipótese dos autos, como se depreende da
ementa supra.
Por estas razões, portanto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, em maior extensão relativamente ao voto do d. Relator,
para excluir, da base de cálculo da contribuição, também os ingressos
provenientes da recuperação de encargos e despesas (conta contábil 7.1.9.30.00-
6 - RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS) e a atualização
monetária dos depósitos judiciais (conta contábil 7.1.9.99.00-9 - OUTRAS
RENDAS OPERACIONAIS, subconta 7.1.9.99.00.000023.3 - RECEITAS DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS).
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
nos seguintes termos: (i) excluir da base de cálculo da contribuição as receitas financeiras
decorrentes da aplicação de recursos próprios (aplicações financeiras de recursos próprios em
renda fixa, fundos de investimento e renda variável), considerados como recursos próprios
somente o dinheiro em caixa que não seja de origem de terceiros, que não tenha conexão com
serviços prestados ou tarifas cobradas pela instituição financeira e aquelas receitas resultantes
das aplicações dos recursos próprios do Patrimônio Líquido; (ii) excluir da base de cálculo da
contribuição a recuperação de encargos e despesas e a atualização monetária dos depósitos
judiciais.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.253 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907563/2012-20

Fl. 233
DF CARF MF
Original